Tribunal: TJDFT
Processo: 0001105-04.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. DESCABIMENTO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal (2 vezes), estabelecendo a pena definitiva, ante o concurso formal, em 9 (nove) meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, substituída por uma restrita de direitos (ID 15388437 – p. 58/64).

2. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público.

3. A materialidade e autoria do crime em comento restaram sobejamente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n. 269/2018-20a DP (ID 15388436 - p. 4/9), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

4. Desse modo, responde pelo crime de desacato a acusada que, por ocasião da prisão do seu esposo, desacata os policiais militares com os dizeres “seus pms filha da puta, arrombados, desgraçados” e, depois, ainda agride o outro policial, revelando, assim, o dolo específico (elemento subjetivo do tipo), de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público. Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico. (Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR).

5. Outrossim, o depoimento dos agentes públicos, no exercício de sua atividade, é dotado de presunção de veracidade, pelo que não há razões para desacreditá-los, sobretudo porque não há, nos autos, qualquer evidência ou prova de que a apelante tenha efetivamente sofrido agressão prévia às ofensas que proferiu, conforme seu interrogatório sobre a versão dos fatos, no qual afirma que a situação foi presenciada pelos demais moradores da rua, inclusive filmada por vizinhos (ID 16601223).

6. Destarte, não há falar-se em absolvição, por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação da recorrente/ré, na medida em que sua conduta amolda-se ao tipo previsto no art. 331, do Código Penal.

7. No que tange à dosimetria da pena, não se vislumbra qualquer reparo, uma vez que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram corretamente aplicados pelo Julgador monocrático. A majoração da pena-base atendeu às circunstâncias judiciais, mormente a culpabilidade exacerba da apelante que, com sua conduta delituosa, dificultou a prisão em flagrante de suspeitos do crime de tráfico de drogas e possibilitou a fuga do seu marido, já algemado.

8. Tendo em vista que o crime de desacato, secundariamente, também pode ser praticado contra funcionário público, e, uma vez que em um só contexto a conduta ilícita da ré foi direcionada a dois policiais que desempenhavam a função pública no ato da abordagem, não há como admitir a prática de crime único, sendo mister reconhecer o concurso formal de crimes em razão do comportamento da acusada, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal. (RHC 89.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 19/10/2017).

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.